Tribunal: TJPA
Processo: 0806912-52.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806912-52.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
ACÓRDÃO
constante no id. 3617201, que não conheceu o recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática (id. 2966103).

A ementa do acórdão embargado restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL ARGUIDA PELO AGRAVADO. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO BOJO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PREFACIAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As razões do agravante são repetição dos argumentos trazidos no bojo do recurso de Agravo de Instrumento, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada, revelam-se como inovação recursal, pois trazem teses não veiculadas no primeiro momento.

2. É ônus do recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

3, Observa-se também o lançamento de tese não veiculada anteriormente, pois o precedente trazido, neste momento processual, diverge dos limites da matéria devolvida ao Tribunal com o recurso de Agravo de Instrumento interposto. Configura-se nesse ponto, por conseguinte, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar a devolutividade recursal.

4. Preliminar arguida pelo agravado acolhida para não conhecer o recurso de Agravo Interno. À unanimidade.

O ora embargante discorre, em suma, em suas razões do recurso de embargos de declaração (id. 3663059), a respeito de ter havido contradição no julgado, pois considera ter impugnado de maneira específica a decisão recorrida, bem como se manifestou de forma contrária ao Tema 793 firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.178, julgado em repercussão geral.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Houve a apresentação das contrarrazões pela parte agravada no id. 3815199.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Por esse prisma, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

No caso, não há, de fato, a contradição apontada, pois o agravo interno não fora conhecido pelas razões que restaram assim elencadas no acórdão embargado,
verbis
:

Da leitura do recurso de Agravo Interno, portanto, tem-se a repetição genérica das teses de ilegitimidade do Estado do Pará; legitimidade do Hospital Ophir Loyola; responsabilidade da União para adquirir e financiar o medicamento pleiteado, o que atrairia a competência da Justiça Federal; exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial; exorbitância das astreintes, sendo que todas foram devidamente analisadas e afastadas, na forma como assentado na decisão ora impugnada.

(...)

Outrossim, observa-se o lançamento de tese não veiculada anteriormente, qual seja, “MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - INDICAÇÃO DIVERSA DAQUELE CONSTANTE DA LISTA DO SUS - PRECEDENTE COM EFEITO VINCULANTE STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA”, não merecendo, por isso, análise neste momento processual, sob pena de
supressão de instância.

Assim, não foi superada a análise de admissibilidade recursal, dada a ausência de regularidade formal do agravo interno, não se podendo adentrar em questões meritórias, portanto.

Vale dizer que o ora agravante não suscita motivos para infirmar tal entendimento nesta sede recursal, limitando-se a dizer que impugnou especificamente a decisão monocrática de minha lavra e em seguida já veicula a tese meritória relativa à aplicação do tema 793 do STF, o que não cabe nesta via recursal limitada a esclarecer a decisão embargada, que se referiu a uma questão processual, sem adentrar ao mérito.

Mostra-se descabido, por conseguinte, o vício alegado.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios interposto.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/05/2021